Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INAPLICABILIDADE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.

1. Da leitura das razões recursais, ainda que reproduzam em parte as alegações expendidas na petição inicial, podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados. Violação ao princípio da dialeticidade não verificada.

2. A apelada é administradora do cartão da loja que oferece aos seus clientes para realizarem compras no estabelecimento. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam para o presente feito.

3. Dispõe o art. 2o da Resolução n. 4.549/2017 do BACEN: "após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros"

4. In casu, não restou demonstrada que as condições aplicadas no parcelamento automático foram menos vantajosas, do que a correção do débito pelo crédito rotativo.

5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.